Tribunal: STF
Processo: HC 207291
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública do estado só Mato Grosso, em favor de Francisco Antônio Vieira de Alencar, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental nos ARESP n. 1.807.143 – MT.
    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito descrito no art. 121, §2º, inciso I e IV, ambos do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito no TJMT alegando, em suma, excesso de linguagem na decisão de pronúncia.
    O recurso foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP] – PRELIMINAR DE EXCESSO DE LINGUAGEM REJEITADA – QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – INDÍCIOS INSUFICIENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Não há excesso de linguagem quando o magistrado, fiando-se nas provas produzidas, reconhece a existência de indícios suficientes de autoria, que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o recorrente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88”. (eDOC 9)
    Sobreveio recurso especial o qual foi obstado na origem.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo em recurso especial, o qual foi conhecido para desprover o Resp.
    Interposto agravo regimental, este foi improvido sob os seguintes fundamentos:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.
    2 Contudo, não se pode adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, evitando-se, assim, uma conotação de condenação antecipada, ou seja, um prejulgamento da acusação.
    3. No presente caso, verifica-se que o juízo sentenciante não declinou um juízo de convicção a respeito da certeza da autoria, cuidando apenas de apresentar elementos de prova – e estritamente necessários – para reconhecer a prova da materialidade, indícios da autoria e participação de crime doloso contra a vida, a ser julgado pelo Tribunal do Júri. Nesse contexto, não há que se falar em excesso de linguagem, se o decisum limitou-se a apontar as provas que dão suporte à acusação, como no presente caso.
    4. Agravo regimental não provido”. (eDOC 13)
    Nessa Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o excesso de prazo na decisão de pronúncia. 
    Alega que o juízo de origem não teria se limitado a indicar indícios de autoria e materialidade, mas sim emitir juízo de valor sobre os fatos apontados na denúncia. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Consoante relatado, a defesa alega excesso de linguagem, uma vez que a decisão de pronúncia não se conteve aos limites legais, tecendo considerações que configuram juízo definitivo de condenação. 
    Preliminarmente, necessário ressaltar que o procedimento do Tribunal do Júri guarda singularidades, entre elas, o seu rito bifásico, com fases bem delimitadas. A primeira corresponde ao judicium accusationis, ou sumário de culpa, a qual visa identificar primordialmente a existência, ou não, de um crime da competência do Tribunal do Júri. A segunda, que só ocorrerá se pronunciado o acusado, denomina-se judicium causae ou juízo de mérito, no qual os fatos serão analisados pelos jurados. 
    Impende observar que a pronúncia tem natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, na medida em que põe termo a uma fase do procedimento, o mencionado judicium accusationis, sem encerrar a persecução penal. 
    Traçadas essas premissas, atesto que o que se exige do juiz, ao fundamentar a pronúncia, é que ele, convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 
    No presente caso, o juízo de origem, ao proferir a decisão de pronúncia consignou o seguinte: 
    “A presente denúncia versa sobre conduta delitiva prevista nos art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal com a aplicação das disposições contidas na Lei n.° 8.072/90, como tal,deverá ser processado e julgado na forma regulada pelos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, face a competência do Tribunal do Júri para apreciar o feito, ex vi do art. 74, § 1°, deste último diploma e consoante dispõe o art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal, que possui o dolo como elemento subjetivo do tipo, constituindo então, crime doloso contra a Vida e demais delitos em decorrência da vis atractiva.
    (…)
    Ainda que tenha decidido o Supremo Tribunal Federal não ser “necessária a prova incontroversa da existência do crime para que o Réu seja pronunciado, bastando para tanto, que o juiz se convença daquela existência, a materialidade do ocorrido na hipótese sub examine encontra-se inequivocamente demonstrada. 
    37. Nesse ponto, cumpre mencionar que o Laudo de Necroscópico fls. 19/20, concluiu que a vitima IRONI SILVA DE QUADROS sofreu ferimento por emprego de arma branca, o qual apresentou lesão na coxa direito com mais ou menos 7cm, tórax peitoral direito com 4cm e axila esquerda 6cm.
    (…)
    As testemunhas, EDSON ANTONIO DE QUADROS e JESSICA FRANCELINA DE QUADROS DA SILVA inquiridas, em cotejo com o conjunto probatório, dão conta de comprovar autoria necessária à pronúncia do réu. Portanto, estando prima facie comprovada a autoria do delito narrado na denúncia, a pronúncia é medida que se impõe. 
    No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha SEVERINA CARVALHO DE OLIVEIRA inquirida em juízo, o que dão conta a comprovar a autoria necessária do acusado, quanto ao delito de homicídio.
    (…)
    Assim, diante do depoimento das testemunhas em juízo, bem como pelas provas colhidas não há dúvidas de ser o réu autor do crime de homicídio qualificado, praticado contra a vítima Ironi Silva de Quadros, indícios estes suficientes para nesse momento processual servirem de embasamento para a pronúncia do acusado”. (eDOC 11, p. 9-10)
    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo a quo, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, NA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, d, do CPP, NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DISCUSSÃO SOBRE ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EXIGE O REEXAME DE PROVAS. NÃO HÁ EXCESSO DE LINGUAGEM QUANDO O JUÍZO SE LIMITA A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus , sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de que a determinação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, na hipótese prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, não constitui violação à soberania dos veredictos. III A discussão sobre o acerto ou o desacerto da decisão do Tribunal de Justiça Estadual exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. IV A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o Juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal. V Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 159.143/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.9.2018) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente